Tribunal: STF
Processo: RE 238049
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Autarquia federal. INCRA. Não configuração de atividade econômica. Imunidade tributária. Não revolvimento de fatos e provas. Precedentes.



    1. Como autarquia federal, o INCRA não se equipara a sociedade de economia mista ou a empresa pública, não exercendo atividade econômica de qualquer natureza. Na verdade, o fato de o INCRA absorver uma unidade agroindustrial não acarreta, pura e simplesmente, a atração da atividade econômica dessa, com o afastamento da imunidade tributária e a submissão da autarquia ao regime próprio das empresas privadas, conforme previsto na Constituição Federal.



    2. A unidade em questão foi desapropriada por decreto federal, passando a integrar o acervo patrimonial do INCRA. Nesses casos, fica evidente que não houve alteração da natureza jurídica da autarquia, vinculada a serviço público essencial na área crítica da reforma agrária e de assentamentos. Não há, assim, nenhum tipo de interesse econômico ou intuito lucrativo por parte do órgão.



    3. Agravo regimental não provido.